Tribunal: TJBA
Processo: 8001390-11.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001390-11.2020.8.05.0014 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI Advogado(s): APELADO: TAYSA ELZA PINHEIRO REIS Advogado(s):GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES, LUIS HENRIQUE MATOS MOTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO SUBJETIVO. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO AFASTAM O DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO DA VANTAGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais decorrentes de progressão funcional vertical, referentes ao período compreendido entre a data do requerimento administrativo e a efetiva implementação da vantagem. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Município possui legitimidade passiva para responder pela cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes de ato praticado por gestor anterior; (ii) saber se há impossibilidade jurídica do pedido em razão de alegada ausência de nexo causal e de limitações orçamentárias; (iii) saber se a pretensão está atingida pela prescrição quinquenal; e (iv) saber se a servidora faz jus ao pagamento retroativo das diferenças salariais oriundas da progressão funcional vertical, com efeitos financeiros a partir da data do protocolo do requerimento administrativo. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, porquanto a relação jurídica estatutária se estabelece entre a servidora e o Município, sendo os atos praticados pelo chefe do Poder Executivo imputáveis à pessoa jurídica de direito público, nos termos da teoria do órgão, sem prejuízo de eventual ação regressiva contra o agente responsável. 4. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido foi afastada, uma vez que a pretensão deduzida encontra amparo expresso na legislação municipal, constituindo as alegações relativas a nexo causal e disponibilidade orçamentária matérias de mérito. 5. A prejudicial de prescrição quinquenal foi afastada, pois o requerimento administrativo foi protocolado em 10/10/2018 e a ação ajuizada em 20/11/2020, dentro do prazo previsto no Decreto nº 20.910/32, além de se tratar de relação de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ. 6. O Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município assegura que os efeitos financeiros da progressão por titulação incidem a partir da data do protocolo do requerimento administrativo, configurando direito subjetivo do servidor, de implementação vinculada, uma vez preenchidos os requisitos legais. 7. A demora administrativa no processamento do pedido não pode prejudicar a servidora, nem se admite a transferência da responsabilidade ao ex-gestor, por força dos princípios da impessoalidade, continuidade administrativa e segurança jurídica. 8. As alegadas dificuldades financeiras do Município e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem óbice ao adimplemento de vantagem funcional legalmente assegurada, conforme entendimento consolidado no Tema 1.075 do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O Município possui legitimidade passiva para responder por diferenças remuneratórias decorrentes de vínculo estatutário, ainda que o ato administrativo tenha sido praticado por gestor anterior. 2. O pagamento retroativo de diferenças salariais oriundas de progressão funcional vertical constitui direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais, tendo como termo inicial a data do requerimento administrativo. 3. Limitações orçamentárias e extrapolação de gastos com pessoal não afastam o dever da Administração de implementar e pagar vantagem funcional legalmente prevista.” __________ Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6º, da CF/1988; art. 487, I, do CPC; art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC; art. 1.026, § 2º, do CPC; Decreto nº 20.910/32; Lei Municipal nº 08/2004, art. 31, § 1º, com redação da Lei nº 026/2008; Lei Complementar Municipal nº 17/2015, art. 37, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, REsp nº 1.791.826/RN; STJ, REsp nº 1.878.849, Tema 1.075. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001390-11.2020.8.05.0014, tendo como Apelante Município de Araci/BA e Apelada Taysa Elza Pinheiro Reis, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, afastar a prejudicial de prescrição quinquenal, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator